Tribunal: TJES
Processo: 0009192-65.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009192-65.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE VELOSO LEITE ANDRE

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSUFICIÊNCIA DA INSPEÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito. O apelante busca a declaração de inexistência do débito de R$ 28.141,24, decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inspeção unilateral realizada pela concessionária é suficiente para caracterizar irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) estabelecer se é válida a cobrança pelo consumo de energia elétrica que deixou de ser faturado em razão da suposta irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inspeção técnica unilateral realizada pela concessionária, mesmo com a assinatura do consumidor no TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade, sendo necessária a realização de perícia técnica para comprovar eventual fraude.

A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, assegura ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que inclui a notificação para acompanhar a avaliação técnica do medidor, requisito que não foi cumprido no caso.

Não há prova documental nos autos que demonstre a realização de perícia técnica para comprovar a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica.

A constância nos valores de consumo de energia elétrica mesmo após a inspeção indica a inexistência de fraude por parte do consumidor.

O ônus de comprovar a irregularidade no medidor recai sobre a concessionária, que não se desincumbiu deste dever, o que impõe a reforma da sentença para declarar inexistente o débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inspeção unilateral realizada pela concessionária, materializada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 19.09.2023; TJES, AC nº 0001728-66.2017.8.08.0007, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 26.04.2023; TJES, AC nº 0001399-20.2020.8.08.0049, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 11.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009192-65.2018.8.08.0021

APELANTE: FELIPE VELOSO LEITE ANDRÉ

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Felipe Veloso Leite André em razão da Sentença
de fls. 156/192
, na qual a MM.ª Juíza da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Guarapari, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito”,
ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou improcedente o pedido do autor, declarando a validade do débito de R$ 28.141,24 (vinte e oito mil e cento e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

No recurso
de fls. 174/192
, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que o TOI não possui presunção de veracidade, bem como que a concessionária não apresentou prova inconteste acerca da irregularidade apontada. Subsidiariamente, sustenta a abusividade da fórmula de cálculo adotado pela EDP, de modo que requer a redução do valor arbitrado.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da concessionária, do consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com supostas irregularidades.

Cumpre ressaltar,
ab initio
, que o consumidor afirma ter acompanhado a inspeção da companhia de energia elétrica, embora não tenha restado claro de quem é a assinatura presente no TOI de n. 3377074 (ID 8873551).

Não obstante, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é assente no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, ainda que contenha assinatura do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Senão, vejamos:

CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO

CÍVEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. APURAÇÃO UNILATERAL. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA
.
INSPEÇÃO TÉCNICA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO

DESPROVIDO.
1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto
,
assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor. 2.
A

jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a

inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. (TJES, Classe: AC –

0004839-02.2020.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023, Data da Publicação no Diário: 11/10/2023)

Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL – ALTERAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA – TOI – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – APLICAÇÃO DE MULTA – AFERIÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica,
ainda que esteja assinado pelo consumidor
.
II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP. III – Apelo da EDP desprovido. (TJES, Classe: AC – 0001728-66.2017.8.08.0007, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,

Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/04/2023, DJe: 26/04/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.
2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0001399-20.2020.8.08.0049, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)
Sem grifo no original

Vale destacar que, no presente caso, não foi juntado documento capaz de demonstrar a realização de perícia, o que também corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129, da Resolução n° 414/2010
.

Ademais, apesar da alegação, por parte da EDP, de que houve redução significativa no consumo de energia elétrica a partir do mês de janeiro de 2015 até o mês de janeiro de 2018, quando foi realizada a inspeção por técnicos da Apelada, verifica-se do extrato dos talões de energia anexados nos documentos de fls. 36/45 e 47/49, que o consumo manteve-se o mesmo entre os meses de fevereiro e outubro de 2018.

Assim, mesmo após a intervenção da concessionária,
não houve alteração no valor das faturas de energia elétrica, de modo que não é possível averiguar qualquer tipo de fraude por parte do consumidor.

Logo, como é da concessionária de energia elétrica o dever de comprovar a fraude no medidor, a qual não se desincumbiu do ônus da prova,
impositiva a reforma da sentença para declarar inexistente o débito decorrente da apuração de diferença de valores advinda do TOI de n. 3377074.

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO
, para declarar a inexistência do
débito oriundo do TOI de n. 3377074.

Via de consequência, inverto os ônus de sucumbência em desfavor da Apelada, majorando os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.